Tribunal: TJDFT
Processo: 0710058-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSE WILSON TIMBO contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0701777-77.2018.8.07.0001, por meio da qual foi deferida a penhora de 10% do salário da Agravante. Em suas razões recursais, a Agravante alega, síntese, que a questão sobre a penhora de seus proventos de aposentadoria já foi examinada e afastada no julgamento do AGI-0707468-41.2019.8.07.0000, encontrando-se preclusa a discussão. Pugna pelo reconhecimento da preclusão. Alternativamente, defende a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, cuja finalidade é a preservação da dignidade do devedor e de sua família. Tece outras considerações. Cita jurisprudência. Pede, em liminar, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Defiro a gratuidade de justiça à Agravante, com efeitos apenas para este recurso. Inicialmente, convém esclarecer, quanto à preclusão suscitada, que há entendimento nesta Corte de que, em face da nova orientação do STJ sobre a penhora de salários, o pedido anterior do credor, indeferido com base na regra geral de impenhorabilidade e sem dilação probatória, não enseja preclusão, admitindo novo pedido. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE AO INCISO IV, ARTIGO 833, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. GARANTIA DA SUBSISTÊNCIA DIGNA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Em se tratando de providência excepcional, é necessário que o pedido seja processado, com a intimação do devedor para o exercício pleno do contraditório, a fim de apurar se a penhora de salário, no caso concreto, poderia vir a comprometer a sua sobrevivência. À luz do entendimento moderno do Superior Tribunal de Justiça, sendo possível a penhora de salário, anterior pedido do credor, indeferido com base na regra geral de impenhorabilidade e sem dilação probatória, não implica preclusão, sendo viável novo pedido, que será apreciado com base na flexibilização da regra geral e em conformidade com as peculiaridades do caso concreto. (Acórdão 1371918, 07182365520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Ademais, a meu ver, mesmo o pedido que já examinado com fundamento na nova orientação do STJ, não impede a formulação de pedido novo, desde que acompanhado com prova da modificação da situação financeira do devedor, e atendidos os requisitos que permitem a flexibilização da norma processual. Quanto ao pedido liminar, o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, a um primeiro e provisório exame, entendo que o pedido de efeito suspensivo deve ser deferido, pois, em princípio, salários são impenhoráveis para pagamento de quirógrafos comuns como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes. Tem-se aberto exceção em casos excepcionais que deverão ser justificados mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, o que não se evidencia de plano, pelo menos em princípio. Ademais, risco de dano à digna sobrevivência do devedor é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo. Assim, defiro o pedido o efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de obstar a penhora determinada, até o julgamento final do recurso. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator